Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos etc.
O agravante peticiona nos autos para “requerer a desistência recursal com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, pois já fora estipulado acordo amigável entre as partes, conforme anexo. Desta forma haja vista à ausência de interesse no prosseguimento do recurso, pugna-se pela extinção sem julgamento de mérito com lastro no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015 do Código de Processo Civil.”
Com efeito, o artigo 998, caput do CPC/2015 estabelece:
“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
Desta feita, nos termos do artigo 998, caput do CPC, é facultado ao recorrente, a qualquer tempo e sem anuência da parte contrária, desistir do recurso. Assim, o ato de desistência produz efeitos jurídicos processuais de plano, a contar da manifestação do embargante.
Nesse sentido o Código de Processo Civil/2015 estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Sobre a questão lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de inadmissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p.1851).
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e reconheço a falta de interesse recursal superveniente, nos termos do artigo 998, caput do CPC c/c artigo 51, X do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso.
Aguarde-se o trânsito em julgado, certificando-se o necessário para as anotações e baixa de estilo.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora